Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711577-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE LELIS GUEDES AGRAVADO: MASSA INSOLVENTE DE LUIZ PEREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de desistência do recurso, formulado no ID 27020649. Verifico que o patrono que subscreve o pedido tem poderes para a prática do ato, conforme ID 67337063. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela agravante. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 5 de julho de 2021 20:39:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator